Tribunal: TJSP
Processo: 2027037-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Locação de imóvel - Cobrança de aluguéis e encargos -Cumprimento de sentença - Penhora sobre benefício previdenciário - Impossibilidade - Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável - Possibilidade de

Ementa:
- Locação de imóvel - Cobrança de aluguéis e encargos -Cumprimento de sentença - Penhora sobre benefício previdenciário - Impossibilidade - Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável - Possibilidade de manutenção da penhora, por não haver prova da sua origem - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027037-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIMAR
GUEDES MELO COSTA, é agravada FERNANDA GHENDOV FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000 -Voto no 29558
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000
22a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0046537-21.2018.8.26.0100)
Agravante: Luzimar Guedes Melo Costa
Agravada: Fernanda Ghendov Ferreira da Silva
Juiz de 1a Instância: Mario Chiuvite Júnior
Voto n° 29558.
- Locação de imóvel - Cobrança de aluguéis e encargos -
Cumprimento
de
sentença
-
Penhora
sobre
benefício
previdenciário - Impossibilidade - Quando, porém, o valor relativo a
salário ou verba afim não for consumido integralmente para o
suprimento das necessidades básicas do executado, passa a
compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-
se penhorável - Possibilidade de manutenção da penhora, por não
haver prova da sua origem - Agravo não provido.
Corré em ação de cobrança de aluguéis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra r.
decisão, integrada por embargos de declaração, que manteve penhora de valor
encontrado na sua conta, porque a documentação apresentada não demonstra
que ele tem origem no benefício por ela recebido.
Sustenta a agravante que: a) a penhora se deu sobre o
valor do seu benefício previdenciário creditado no dia 7.10.19; b) o montante
penhorado advém da sua aposentadoria e é essencial para o seu sustento e o de
sua família; c) é inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita, ainda não apreciado em 1o Grau.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Apenas para o fim de interposição deste agravo,
concedo à agravante o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o pedido
respectivo (fl. 301 do cumprimento de sentença), formulado em 1o Grau, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000 -Voto no 29558
3
não foi lá apreciado, o que deverá ser feito.
Trata-se de agravo tirado de ação de cobrança de
aluguéis e encargos, que foi julgada parcialmente procedente em 30.10.17, para
condenar solidariamente os réus Luzimar e Marco Aurélio ao pagamento das
parcelas descritas na inicial, acrescidas de multa moratória de 20%, juros legais
de 1% ao mês e correção monetária, desde o vencimento de cada parcela em
atraso, tudo contado até o efetivo pagamento, e ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários fixados em 10% do valor da condenação
(fl. 41/44 do processo digital). Foram acolhidos embargos de declaração, para
que o débito seja aferido em cumprimento de sentença, já que não há informação
nos autos acerca da desocupação do bem (fl. 50 do cumprimento de sentença).
O trânsito em julgado ocorreu em 28.2.18 (fl. 53 do cumprimento de sentença).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, com
intimação dos executados para pagar os valores a que foram condenados.
A carta da intimação da executada Luzimar retornou
negativa (fl. 94 do cumprimento de sentença).
Intimado, o executado Marco Aurélio apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 95/104 do cumprimento de
sentença), que foi rejeitada em 9.8.19 (fl. 274/275 do cumprimento de sentença).
Diante da rejeição da impugnação do executado
Marcos e não tendo havido pagamento da quantia indicada na execução, a
agravada pediu a penhora online de contas bancárias em nome dos réus, até o
limite do seu crédito (fl. 278 do cumprimento de sentença), o que foi deferido em
1.10.19 (fl. 290/291 do cumprimento de sentença), obtendo-se, em 14.10.19 (fl.
293 do cumprimento de sentença), a penhora de R$465,80 em contas da
agravante Luzimar (fl. 293 do cumprimento de sentença), e de R$9.867,50 nas do
executado Marco (fl. 294 do cumprimento de sentença)
Os executados apresentaram impugnação à penhora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000 -Voto no 29558
4
pediram o “desbloqueio” dos valores (fl. 298/301 do cumprimento de sentença).
A
decisão
agravada
concluiu
que
os
valores
penhorados nas contas dos executados não são impenhoráveis e manteve a
constrição judicial.
Pretende a agravante Luzimar o reconhecimento de
que o valor penhorado na sua conta é impenhorável, por ser proveniente do seu
benefício previdenciário.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe
expressamente que “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o”.
Com efeito, o artigo 833 e seus parágrafos tornaram
relativa a impenhorabilidade em duas hipóteses: na “execução de dívida relativa ao
próprio bem” (§ 1o) e, em se cuidando de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos do trabalho autônomo e os honorários de
profissional liberal (inciso IV), “para pagamento de prestação alimentícia” (§ 2o).
O extrato bancário apresentado pela agravante,
contudo, não permite concluir que os valores depositados na sua conta do Banco
do Brasil são oriundos apenas da aposentadoria que recebe.
Com efeito, embora o seu benefício previdenciário de
R$2.334,10 (fl. 306 do cumprimento de sentença) tenha sido creditado em
7.10.19, a agravante recebeu em sua conta outros créditos decorrentes de
transferência (R$677,01, em 1.10.19, fl. 302 do cumprimento de sentença) e da
aplicação BB Automático (R$352,99, em 1.10.19, R$1000,41, em 7.10.19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000 -Voto no 29558
5
R$108,70, em 8.10.19, R$30,00, em 9.10.19, R$108,45, em 10.10.19, fl. 302 do
cumprimento de sentença). Se assim é, ainda que os créditos decorrentes da
aplicação fossem provenientes também da sua aposentadoria, não foram
consumidos integralmente, a revelar que não eram necessários para manter suas
necessidades básicas, mas reserva que perdeu seu caráter alimentar e pode,
portanto, ser penhorado.
Em caso análogo, já decidiu a 36a Câmara de Direito
Privado, no Agravo de Instrumento no 990.10.360554-3, julgado em 11.11.2010 e
relatado pelo Eminente Des. ROMEU RICUPERO, que:
“Ocorre que, na data do bloqueio, o agravante dispunha de saldo
positivo em conta corrente no montante de R$31.493,31(trinta e um mil, quatrocentos e noventa e
três reais e trinta e um centavos), superior, portanto, à remuneração total que percebe no mês. Se
de um lado é impenhorável o valor proveniente de salário, mesmo que acumulados, de outro já
decidiu o E. STJ que “tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável” (STJ 3a T.,
RMS 25.397, Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/08, DJ 3/11/08). (cf. THEOTONIO NEGRÃO, “Código de
Processo Civil e Legislação processual em Vigor”, 41a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2009, p.
872, nota no. 24a ao art. 649 do CPC). (...) a decisão agravada concorda com atual posicionamento
do E. Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil. Recurso Especial. Ação revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line, Conta corrente. Valor relativo a
restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Perda. Princípio da efetividade.
Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses em que se
comprove que a origem do valor relativo à restituição de imposto de renda se referira a receitas
compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora
dos valores restituídos. A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente a
restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos valores a
serem devolvidos Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta
corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Ao entrar
na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027037-70.2020.8.26.0000 -Voto no 29558
6
aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o
argumento de que os rendimentos previstos no art. 694, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade
absoluta. É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Recurso Especial não
provido (REsp 1059781/DF, Rel. Ministra NACY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/10/2009, DJE 14/10/2009)”.
Assim, embora a penhora tenha atingido numerário
existente na conta corrente da agravante na qual são depositados seus proventos
de aposentadoria, nada obsta a penhora do valor de R$402,42, porque não foi
demonstrado que se refira exclusivamente à aposentadoria da agravante nem
que tenha caráter alimentar, porque sobra, de modo que fica mantida a penhora
sobre referido valor.
Anoto, por fim, que não houve insurgência do
agravante em relação ao valor penhorado na sua conta do Banco Bradesco.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora